Tribunal: TJBA
Processo: 8029675-02.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029675-02.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA PAULA DOS SANTOS DE MELLO SILVA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento são abusivos à luz da taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida; (iii) determinar se houve cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios. 2. A taxa de juros contratada (1,45% ao mês e 18,86% ao ano) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,67% ao mês e 21,94% ao ano), não se verificando, portanto, abusividade nos encargos remuneratórios. 3. A jurisprudência do STJ estabelece que apenas taxas significativamente superior à média de mercado — em patamares como uma vez e meia, o dobro ou o triplo — podem ser consideradas abusivas, o que não é o caso dos autos. 4. A onerosidade contratual decorrente do elevado valor final do financiamento decorre do prazo de 48 meses pactuado, não da taxa de juros aplicada, que foi expressamente aceita pela consumidora no momento da contratação. 5. A capitalização mensal de juros é válida, pois expressamente pactuada no contrato, conforme autoriza a jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 539 e 541). 6. Não se verifica nos autos a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios, o que afasta eventual ilegalidade nesse ponto, em consonância com o entendimento consolidado do STJ (Súmulas 30, 294, 296 e 472). 7. Inexistindo abusividade nas cláusulas contratuais ou vício de consentimento, não há fundamento para a revisão contratual ou repetição do indébito. 8. O exercício legítimo do direito de crédito pelo credor, inclusive mediante inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, é cabível diante da inadimplência caracterizada. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8029675-02.2021.8.05.0039, em que figura como apelante ANA PAULA DOS SANTOS DE MELLO SILVA e apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.